Tribunal: TJBA
Processo: 0560182-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560182-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: MARIA EMILIA BOERI DE MORAES

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ADVERSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por MARIA EMILIA BOERI DE MORAES e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o Acórdão de ID 85808801, que acolhera, com efeitos infringentes, embargos da instituição financeira, sob o fundamento de existência de erro material na base de cálculo da dívida objeto de acordo judicialmente homologado. Os embargos foram analisados conjuntamente, com precedência à análise do recurso da autora, dada a sua potencial prejudicialidade ao recurso do Banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos sobre a preclusão e a vedação ao comportamento contraditório por parte do Banco do Brasil S/A; (ii) analisar se o Banco poderia, após a homologação de acordo com base em valores previamente reconhecidos, rediscutir o critério de conversão monetária sob alegação de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do Acórdão de ID 85808801 configura-se ao não enfrentar as alegações relevantes da embargante relativas à ocorrência de preclusão lógica e consumativa (art. 507 do CPC), evidenciada pelo trânsito em julgado da decisão que validou os valores em Cruzados como base de cálculo da dívida.

Constatou-se que o Banco, ao interpor Agravo de Instrumento (ID 55140217) e apresentar cálculos com base nos valores em Cruzados, aceitou expressamente tal base, tendo, inclusive, formulado proposta de acordo com base nesses montantes, posteriormente homologada judicialmente (ID 55140349), o que atrai a incidência da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), conforme os arts. 5º do CPC e 422 do CC.

A alegação de erro material não pode servir de fundamento para revisão de critério jurídico de cálculo já estabilizado judicialmente, sob pena de burla à preclusão e afronta à boa-fé processual, especialmente quando a parte que alega o vício dele se beneficiou.

Verificou-se que o Acórdão embargado permitiu a rediscussão indevida da base de cálculo da dívida, contrariando a decisão judicial transitada em julgado e desconsiderando a conduta contraditória do Banco, configurando nulidade vedada pelo art. 276 do CPC.

Diante do acolhimento dos embargos da autora com efeitos infringentes, ficou prejudicada a análise dos embargos do Banco do Brasil S/A por perda superveniente de objeto.

Ainda que assim não fosse, o recurso da instituição financeira seria rejeitado, porquanto as alegações relativas aos juros remuneratórios e à necessidade de liquidação não integraram sua Apelação originária (ID 55140352), configurando inovação recursal vedada, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de Maria Emilia Boeri de Moraes acolhidos, com efeitos infringentes.

Embargos de Declaração do Banco do Brasil S/A julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

A preclusão lógica e consumativa impede a rediscussão de critérios jurídicos de cálculo já fixados por decisão transitada em julgado.

A parte que propõe acordo com base em valores previamente aceitos não pode, após sua homologação, alegar erro material para modificar substancialmente a base da obrigação.

Configura omissão do julgado a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes sobre preclusão e comportamento contraditório, quando estes são aptos a infirmar a conclusão adotada.

Matérias não devolvidas ao Tribunal na apelação inicial não podem ser objeto de Embargos de Declaração, sob pena de inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 276, 489, §1º, IV, 494, I, 507 e 1.022, II; CC, art. 422.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8046940-29.2024.8.05.0001
,
em que figuram, mutuamente, como embargantes e embargados
MARIA EMILIA BOERI DE MORAES
e
BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA EMILIA BOERI DE MORAES
e
JULGAR PREJUDICADO

o recurso oposto pelo BANCO DO BRASIL
, pelas razões que integram o voto.